Tribunal: TJDFT
Processo: 0745575-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. MEDICAMENTO INVEGA SUSTENNA 150 MG. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acordão de desprovimento de apelações interpostas na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, consistente na negativa de custeio do medicamento Invega Sustenna 150mg, de acordo com a prescrição médica ao autor, portador de distúrbios psiquiátricos. 1.1. O julgado manteve a sentença de parcial provimento do recurso que condenou a ré ao custeio do medicamento recomendado, pelo tempo indicado pelo médico assistente da parte requerente, conforme relatório/prescrição médica. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. 1.2. O embargante aponta erro de premissa, omissão e contradição no julgado. Argumenta que o acórdão ao julgar improcedente o dano moral, não levou em consideração a condição de idoso e o quadro psicológico do requerente. Ao final requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, com o prequestionamento “de matérias a serem eventualmente apreciadas no âmbito dos Tribunais Superiores”.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento dos apelos manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação. 3.1. Sobre o desprovimento do pedido de indenização por danos morais, foi fundamentado que a negativa de cobertura do medicamento, baseou-se em interpretação das cláusulas contratuais. Porém, diante da gravidade do quadro do requerente, o fornecimento do medicamento se tornou fundamental para o tratamento da enfermidade que acomete o autor. 3.2. Aduziu o julgado que, a sanção pela ocorrência dos danos morais consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Asseverou que, ainda que a recusa tenha provocado aborrecimentos, não houve a violação dos direitos da personalidade do autor, de maneira a motivar a fixação indenizatória.
4. Desse modo não há qualquer contradição no julgado, pois a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Do prequestionamento. 5.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.